Tribunal: TJSP
Processo: 1019193-87.2021.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação Monitória. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência. Alegação de omissões. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Embargos de Declaração rejeitados.